Tribunal: TJSP
Processo: 2058861-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO: pleito visando a revogação da prisão preventiva, mediante medidas cautelares diversas da prisão, desclassificando o tipo penal imputado ao paciente do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, para o art. 14, da mesma lei, determinando-se sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso, em face da inidoneidade na fundamentação da

Ementa:
HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO: pleito visando a revogação da prisão preventiva, mediante medidas cautelares diversas da prisão, desclassificando o tipo penal imputado ao paciente do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, para o art. 14, da mesma lei, determinando-se sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; e que a classificação da referida arma de fogo como de uso restrito está desatualizada, tendo em vista a alteração normativa promovida pelo Decreto no 9.847/19, seguido pela Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Ministério da Defesa – afastamento – decisum devidamente fundamentado – custódia preventiva necessária para acautelar a ordem pública – via eleita não permite ingressar em questões meritórias – classificação das armas de uso, permitido, restrito ou proibido está prevista do Decreto no 11.615/23, Capítulo III, Seção I – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.